Tribunal: TJDFT
Processo: 0749480-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por RODRIGO AVELAR DE OLIVEIRA, SIMONE MESQUITA DOS SANTOS, DANIEL MATOS GIACHINI e MARCELO MACHADO MENEZES, em face à decisão da Segunda Vara Cível de Sobradinho, que indeferiu pedido de tutela provisória. Na origem, processa-se ação de conhecimento com pedido condenatório em obrigação de fazer e de não fazer, ajuizada em desfavor do CONDOMINIO ALTO DA BOA VISTA. Os recorrentes são condôminos do agravado e integram “Chapa 02” para participar da eleição destinada à escolha dos cargos da Diretoria Executiva condominial “e tiveram a sua chapa homologada e apta para participarem do pleito”. Apontaram que houve vício na homologação da “Chapa 01”, porque o integrante pra concorrer ao cargo de suplente de secretário geral estaria inadimplente. Isto porque a quitação dos débitos condominiais é requisito para a concorrência do pleito. Aduziram que não poderia ser franqueada a regularização conforme o regimento interno, por isso seria irregular a homologação da candidatura da chapa 01. Formularam pedido de tutela de urgência “para EXCLUSÃO imediatamente a candidatura da Chapa 01: “Juntos somos mais” e bem como de realizar quaisquer ato de campanha, pois não cumpriram no ato do sua inscrição aos requisito legais (art. 206 do Regimento Interno)”. O juízo indeferiu a liminar, sob o argumento de que o regimento condominial estabelece a hipótese de retificação dos documentos, bem como permite a perda do cargo em razão do descumprimento de quaisquer dos requisitos para concorrer ao pleito. Nas razões recursais, os demandantes reiteraram os termos da inicial e sustentaram que estariam presentes os pressupostos para a concessão da tutela de urgência. Requereram a antecipação da tutela recursal “para que o Réu faça EXCLUSÃO imediatamente da candidatura da Chapa 01: “Juntos somos mais” e bem como de realizar quaisquer ato de campanha” e, ao final, a confirmação da liminar. Preparo regular sob ID 66420673. Os autos foram encaminhados ao Desembargador plantonista, quem entendeu pela ausência de urgência que justificasse a análise da liminar naquele momento (ID 66441244). É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Cuida-se de liminar em ação proposta por DANIEL MATOS GIACHINI, RODRIGO AVELAR DE OLIVEIRA, MARCELO MACHADO MENEZES e SIMONE MESQUITA DOS SANTOS face o CONDOMINIO ALTO DA BOA VISTA. Em suma, os requerentes alegam integrantes da Chapa 02: “CABV em primeiro lugar” e buscam a impugnar da Chapa 01: “Juntos somos mais”, pois, segundo argumentar, a inscrição de mencionada chapa não poderia ter sido homologada, já que um de seus integrantes encontrava-se inadimplente com o condomínio. Liminarmente, querem a exclusão da Chapa 01. Tornaram conclusos. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: (1) probabilidade do direito e (2) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O pedido deve ser indeferido. Fundamento. O regimento do condomínio (ID 217264371), em análise perfunctória, prevê a possibilidade de prazo para retificação conforme o art. 210, §1o. Além disso, o mesmo regimento prevê que, se comprovado posteriormente, o descumprimento de qualquer um dos incisos do art. 206, o condômino perderá o cargo para o qual foi eleito. Não há, prima facie, irregularidade na concessão de prazo de 48 horas para retificação conforme regramento interno. Aplicando-se o princípio democrático que não é apenas de natureza pública, ou seja, não deve reger apenas as relações de direito público e sim reflete nas relações privadas no que lhe é aplicável (eficácia horizontal dos direitos fundamentais). Na dúvida deve-se priorizar a amplitude de possibilidades. No presente momento o contraditório deve ser exercido. Portanto, indefiro o liminar. De mais a mais, a inicial preenche seus requisitos mínimos e não é o caso de indeferimento liminar.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Os apelantes alegaram que a Chapa 01 não poderia concorrer à eleição condominial, porque um de seus integrantes estaria “inadimplente à época do pedido de inscrição”, o que violaria o artigo 206 do Regimento Interno. Contudo, a comissão eleitoral “concedeu indevidamente o prazo de 48h do art. 210, §1o para quitar a inadimplência, que foi feito 02 (dois) dias após o término das inscrições”. Conforme se vê, restou incontroverso que a irregularidade decorrente da inadimplência foi sanada após concessão de prazo para regularização. Neste sentido, assim estabelece o artigo 206 do Regimento Interno do Condomínio (ID 217264371 - Pág. 39): “Art. 206. Para compor a chapa, o condômino deverá, obrigatoriamente, atender os seguintes requisitos: I – estar com as suas obrigações condominiais em dia até a data de registro da chapa, no que se refere a todas as unidades condominiais que possuir nos termos do previsto no art. 6o da Convenção; (...) Parágrafo único. Se comprovado, posteriormente, o descumprimento de qualquer um dos incisos deste artigo, o Condômino perderá o cargo para o qual foi eleito.” Por sua vez, no que tange ao registro de chapas, o artigo 210, § 1o, assim estabelece (ID 217264371 - Pág. 40): “§1o Verificando-se irregularidades na documentação apresentada, o Presidente da Comissão Eleitoral notificará, por escrito, o representante da chapa que protocolou o registro da mesma para que este promova a retificação, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da ciência, sob pena do registro da chapa não ser efetivado.” Conforme se vê, a interpretação sistemática da norma condominial permitiria o saneamento de quaisquer irregularidades referentes à regularização dos documentos dos candidatos às eleições. No presente caso, os recorrentes admitiram que houve o pagamento das taxas, o que, em tese, afastaria os efeitos da inadimplência de um dos integrantes da Chapa 01 e que concorreria para o cargo de suplência. Na questão em particular, tem igual relevância a disposição do parágrafo único do artigo 206 do Regimento, o qual estabelece que, verificada a irregularidade após a eleição, somente “o condômino perderá o cargo para o qual foi eleito”, ou seja, não se estenderia os efeitos à chapa vencedora. Dessa forma e ao menos em análise perfunctória, não se evidencia a probabilidade do direito e no que toca à suposta abusividade na conduta adotada pela Comissão Eleitoral no sentido de homologar a participação da Chapa 01 no pleito. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de novembro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator